Tribunal: STF
Processo: AI 627433
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais em agravo de instrumento . 2.
   Agravo regimental do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -
   Erro material. Inexistência. 3. Agravo regimental do Sindicato
   dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias Gerais - SINDFSP/MG.
   Ausência de prequestionamento dos temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravos
   regimentais a que se nega provimento.